Tribunal: STF
Processo: HC 63995
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-06
Data de publicação: 1986-06-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. DETERMINAÇÃO, EM SEGUNDO GRAU, DE PRISÃO DO RÉU,
PARA AGUARDAR O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CÓDIGO  DE
PROCESSO PENAL, ART. 408, § 2º NÃO SE TRATA, NO CASO, DE
PRISÃO PREVENTIVA, 'UT' ARTS. 311 E 312, DO CPP. DA DECISÃO DO
JUIZ, NA SENTENÇA DE PRONUNCIA, QUE ASSEGURA AO ACUSADO AGUARDAR
EM LIBERDADE, PODE O MP INTERPOR RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 581, IV. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO, NO
SENTIDO DE ACOLHER O APELO DO MP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO
SE VERIFICA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.